Tribunal: STF
Processo: ARE 1296792
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DOS VALORES DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CAUSA RESOLVIDA MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – prescrição decorrente da conversão dos valores da remuneração em URV – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.